Tribunal: TJES
Processo: 0007266-68.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007266-68.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PREMIUM AUTO ELETRICA E PECAS LTDA
APELADO: CICERO YUKISHIGUE ETO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007266-68.2018.8.08.0047

E
MBARGANTE
: CICERO YUKISHIGUE ETO

E
MBARGADA
: PREMIUM AUTO ELETRICA E PECAS LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por CICERO YUKISHIGUE ETO

em face d
e

acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível
,
cujo
decisum
c
onheceu
em parte do
recurso de apelação cível interposto pel
a embarga n te e negou- lhe provimento.

Em suas razões, sustentou a omissão do julgado em analisar o requerimento, formulado em contrarrazões, de condenação da embargada em honorários advocatícios recursais.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007266-68.2018.8.08.0047

E
MBARGANTE
: CICERO YUKISHIGUE ETO

E
MBARGADA
: PREMIUM AUTO ELETRICA E PECAS LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por CICERO YUKISHIGUE ETO

em face d
e

acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível
,
cujo
decisum
c
onheceu
em parte do
recurso de apelação cível interposto pel
a embarga n te e negou- lhe provimento.

Em suas razões, sustentou a omissão do julgado em analisar o requerimento, formulado em contrarrazões, de condenação da embargada em honorários advocatícios recursais.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (
STJ
- EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Destarte, verifico assistir razão
ao embargante
em seus aclaratórios, na medida em que, efetivamente,
conquanto desprovido o apelo, restou omisso o julgado em efetuar a majoração da
verba honorária sucumbencial em desfavor da apelante/
embargada, exigida pelo artigo 85,
§§ 1º e 11, do CPC/15.

Logo, tendo a sentença sido proferida sob a égide do CPC/15 e diante da sucumbência recursal d
a
embargad
a
ao manejar seu apelo, cumulada com o baixo grau de complexidade da matéria,
a data de interposição do recurso
e o lugar de prestação do
s
serviço
s
(Grande Vitória/ES), deverá ser conferido efeito infringente ao presente recurso a fim de
majorar em 25% (vinte e cinco por cento)
a verba honorária
fixada no comando sentencial em seu desfavor
, nos termos do artigo 85, §§
1º,
2º e 11, do CPC/15.

Posto isto, conheço
e dou provimento aos aclaratórios para integralizar o acórdão e majorar em 25% (vinte e cinco por cento) a verba honorária sucumbencial fixada no comando sentencial em desfavor da embargada, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO SUPRIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
.
Nos termos do artigo
1022,
do CPC/15, c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
bem como
corrigir erro material.

II.
Na hipótese,
assist
e
razão
ao embargante
, na medida em que,
conquanto desprovido o apelo, restou omisso o julgado em efetuar a majoração da
verba honorária sucumbencial em desfavor da apelante/
embargada,
na forma
exigida pelo artigo 85,
§§ 1º e 11, do CPC/15.

III.
D
esta forma, tratando-se de
sentença proferida sob a égide do CPC/15 e diante da sucumbência recursal d
a
embargad
a
ao manejar seu apelo,
majora-se a
verba honorária
sucumbencial
fixada em seu desfavor no comando sentencial
, nos termos do artigo 85, §§
1º,
2º e 11, do CPC/15.

IV. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.